Tribunal: TJMT
Processo: 1036902-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036902-78.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA - CPF: 063.446.091-92 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1036902-78.2025.8.11.0000

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.

POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS CARACTERIZADA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, em que se questiona condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se:

(i) é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar supostamente ilegal; (ii)

se a condenação contraria a prova dos autos; (iii) há ilegalidade na delimitação da pena.

III. Razões de decidir

3.

O ingresso domiciliar foi precedido de consentimento do morador, devidamente confirmado nos autos, tornando lícita a prova obtida.

4.

Embora demonstrado o depósito de 68g de maconha, não há provas da mercancia. Não houve apreensão de petrechos utilizados no tráfico, nem diligências prévias para confirmar

o comércio ilícito.

5.

A condenação por tráfico mostrou-se dissociada do conjunto probatório, impondo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6.

Considerando-se a nova capitulação penal e o tempo decorrido desde o recebimento da denúncia, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido revisional julgado procedente.

Tese de julgamento: 1.

É válida a prova obtida mediante busca domiciliar quando há consentimento do morador. 2. A simples posse de

pequena quantidade de substância entorpecente, sem outros elementos indicativos de tráfico, impõe a desclassificação para uso pessoal. 3. Desclassificada a infração penal para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade, é impositivo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; CP, arts. 109, 117, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 30.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, REsp 2.222.670/SC, AgRg no AREsp 2.607.956/MG, AgRg no HC 912.089/RJ; TJMT, NU 1032855-95.2024.8.11.0000, NU 0043610-45.2019.8.11.0042, NU 0001128-71.2019.8.11.0078.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1036902-78.2025.8.11.0000

REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal amparada no disposto no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,

proposta por

Rodrigo da Silva Rocha Alves Pereira,
na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n.
0010190-25.2014.8.11.0042
, que lhe impôs pena de

5 (cinco) anos de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
impõe-se o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas a partir do ingresso ilegal no domicílio, com o consequente desentranhamento dos autos e, dada a ausência de provas válidas para a condenação, a absolvição do requerente, nos termos do artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal”;
2)

é caso de “
desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
” ; 3)

faz jus a

“
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em face da primariedade do Requerente e da impossibilidade de utilização de processo em curso para afastar o benefício, em conformidade com a Súmula 444 do STJ”

(Id. 323600386 - pág. 1-8).

Admissibilidade no Id. 323739880 - pág. 1-2

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional

(Id.

329854386 - pág. 1-23).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1036902-78.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
, o requerente foi processado e, posteriormente, condenado pelo crime de tráfico de drogas, em razão dos seguintes fatos:

Conforme inquérito policial incluso, no dia -05 de abril de 2014, por volta das 17h, o denunciado Rodrigo da Silva Rocha Pereira tinha em depósito, na sua residência, sem finalidade de consumo pessoa, um total de 23 (vinte e três) porções de substância entorpecente vegetal Cannabis Sativa (maconha), que somadas apresentaram massa de 68,4 (sessenta e oito gramas e quarente centigramas)(, sem autorização e em desacordo com determinação ou regulamentar.

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, guarnições da Polícia Militar, em conjunto, realizaram diligências no Bairro Altos do Parque, nesta capital, fazendo a abordagem de vários indivíduos em local onde comumente há o comércio de entorpecentes.

O denunciado Rodrigo e o indivíduo Riclle Silvestre Almeida foram também abordados pelos policiais, sendo em cada um feita a busca pessoal, sem, porém, encontrar nada de ilícito com os mesmos. Em seguida, dirigiram-se os milicianos à residência do denunciado e, em buscas no imóvel, foram descobertas 23 (vinte e três) porões de maconha, localizadas no terreno externo daquela moradia. [...]
(Id. 323600389 - pág. 5-7).

A sentença transitou em julgado em 16-7-2018,
sem
a interposição de recurso pelas partes (Id. 325944876 - pág. 14).

Antes de analisar os argumentos sustentados na revisional, necessário refletir sobre sua aplicabilidade em nosso sistema.

Deve ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão.

A revisão criminal amparada na premissa de que a sentença condenatória contraria à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], traduz sempre a necessidade de reexame e até de revaloração das provas, avaliando a suficiência delas.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre então verificar se existem elementos aptos a confirmar a imputação penal, se foi observado o devido processo legal, ou ainda se se emprestou credibilidade indevida a determinadas provas ou se foram empregados métodos irracionais na valoração delas.

Antes de reavaliar as provas, deve fazer um juízo crítico da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Assim, se as provas são frágeis e não permitirem demonstrar a culpabilidade do réu, acima de qualquer dúvida razoável, haverá espaço para a revisão criminal porque não se cumpriu o
standard
probatório capaz de infirmar a presunção de inocência.

Fixadas tais premissas, passo ao exame do caso trazido a julgamento.

A materialidade encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 3.14.2014.8159-01, que apresentou resultado positivo para maconha (Id. 325944873 - pág. 11-13).

Na fase inquisitorial, os Policiais Militares – Jorge Rodrigues da Silva e Edson Santana da Silva – contaram que Rodrigo e Riclle foram abordados “
em local conhecido pelo consumo e venda de entorpecentes
”; contudo, não encontraram nada de ilícito com eles. Disseram ainda que a guarnição de deslocou para a residência de Rodrigo e “
que após realizar busca no terreno foram encontrado uma sacola contendo 21 trouxas de substância análoga à maconha
” (Id. 323600389 - pág. 10 a 13).

Na delegacia de polícia, Rodrigo aduziu que “
estava numa esquina próximo à sua casa quando três viaturas com policiais militares o abordaram, o conduziram até sua residência e encontraram 21 porções de maconha e outros dois pedaços [...], que referidas drogas é para seu consumo”
(Id. 323600389 - pág. 17-19).

Na instrução processual, o PM Jorge Rodrigues da Silva descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Juiz: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Reacordo.

Juiz: Como que foi, fazendo rondas pelo bairro abordaram várias pessoas?

T: Fazendo rondas... a gente já tinha denúncias inclusive dele e desses outros dois suspeitos aí.

Juiz: Falava de nome também?

T: Falava nome.

Juiz: Rodrigo, Riclle, falava isso aí?

T: Inclusive esse Riclle tinha apelido de ‘Tampinha’
.

Juiz: Certo, e aí?

T: Aí nessa abordagem lá, no momento não encontramos nada, aí deslocamos até a residência dele, ficava próximo de onde foi feita a abordagem, aí
deslocamos com ele e
com a permissão dele
com certeza, adentramos à residência onde foi encontrado esse entorpecente.

Juiz: Era papelote?

T: Era.

Juiz: Maconha [...], o senhor lembra onde foi encontrado esse entorpecente?

T: Não lembro o local exato, que faz tempo.

Juiz: Tem dois anos.

T: Só foi encontrado na residência.

Juiz: Ele morava sozinho o Rodrigo?

T: Não, ele morava, se não me engano, com uma senhora que estava na casa lá.

Juiz: E qual foi a alegação dele, o senhor lembra, entrevistaram ele, se era para uso, se não era?

T: Olha, a denúncia que a gente tinha era que ele traficava lá.

Juiz: E depois de encontrar, foram atrás do outro rapaz, da arma?

T: Foi feita também a busca na residência do mesmo lá e não foi encontrado a arma, a suposta arma.

Juiz: Então como o senhor disse aí no início já havia denúncia com o envolvimento do denunciado com a prática do crime de tráfico?

T: Já havia denúncia
. [...]
(Id. 329172372 - pág. 1).

Em juízo, o réu declarou:

Juiz: [...], nesse dia, Rodrigo, o senhor estava na rua, como é que era?

R: Estava indo comprar uma tubaína, aí estavam fazendo ronda.

Juiz: Certo.

R: Abordou nós na esquina e levou cada um para sua casa.

Juiz: O senhor e quem, o Riclle?

R: É.

Juiz: Ele estava com você?

T: Estava comigo.

Juiz: Certo, então nem foi comprar o refrigerante?

R: Não chegou, nós nem chegamos no bar não.

Juiz: Aí fez a revista e não encontrou nada?

R: Aí ele mexeu no celular e falou: “peraí, vamos lá na casa de um por um de vocês, tem como você levar cada um em suas casas”, eu falei: “bora lá”; chegou lá estava no fundo, tinha guardado para meu consumo.

Juiz:

Era a sua a droga?

R: Era.

Juiz: Era maconha?

R: Hanram.

Juiz: Quantas porções que eram?

R: Tinha umas vinte, vinte e duas,

Juiz: Você tinha o costume de guardar essa droga?

R: Não, eu pegava e usava mesmo.

Juiz: Mas você deixava sempre lá, usava e guardava?

T: É, ficava lá.

Juiz: O senhor comprou essa droga onde, lembra?

R: Comprei para fora, tinha chegado de viagem.

Juiz: O senhor lembra a cidade?

R: Estava morando lá em Sinopse.

Juiz Comprou lá?

R: Hanram.

Juiz: O senhor não ia vender esse entorpecente?

R: Não.

Juiz: Não ia fazer comércio dele?

R: Não, só para meu uso.

Juiz: Nessa casa, você morava com quem?

R: Com minha tia.

Juiz: Só você e ela?

R: Eu, minha tia, os filhos dela, ninha avó.

[...]

MP: Quanto você pagou por essa droga?

R: Quanto que eu paguei?

MP: É.

R: Tinha comprado tudo por cem reais.

MP: Nessa época você estava trabalhando?

R: Estava.

MP: [...]?

R: Tinha feito um serviço para um rapaz lá onde eu estava morando, aí eu peguei e vim para cá [...], comprei na praça que tem lá.

[...]

MP: Quanto tempo você já tinha voltado de Sinop?

R: De lá para cá?

MP: É.

R: Já fazia uns três meses.

MP: Você trouxe essa droga de Sinop para cá e já tinha três meses que estava com ela?

R: É, já estava até seco, guardado lá, ainda até o policial começou a rasgar, falou: “rapaz, esse trem não está guardado aqui de hoje não isso já está guardado faz dias aqui já”.

MP: Mas você não é usuário?

R: É.

MP: Então por que você não estava usando?

R: Porque eu deixei guardada, não uso muito não, é dois cigarros por dia, não é bastante não.

MP: Então porque o senhor comprou, tinha sessenta gramas de maconha, não é um pouco demais não?

R: Não, não estava em sessenta assim não, já estava ‘negoçada’, e que eu peguei, nem sabia que ia dar tudo isso não.

MP: A droga foi pesada, deu sessenta e oito gramas.

R: Não sabia que ia dar isso não.

[...]

Defesa: Desde quando você usa droga?

R: Desde meus doze anos eu estava usando, só que agora eu parei já também.

Defesa: Você nunca teve oportunidade de traficar, de vender, nunca passou pela sua cabeça?

R: Não, eu sempre corri atrás de serviço [...]
(Id. 329172371 - pág. 1).

A nulidade da busca domiciliar – que até o momento não foi debatida – não se sustenta.

As provas produzidas demonstram que a Polícia Militar recebeu denúncias específicas a respeito do tráfico fomentado pelo réu.

No dia dos fatos, o surpreendeu em local conhecido pelo comércio de substância entorpecentes, de modo que ele foi revistado; contudo, nada de ilícito encontraram com ele.

Em seguida, pediram autorização para ir até sua residência.

Após o
consentimento
de Rodrigo revistaram o imóvel e localizaram as drogas.

Quanto à busca domiciliar, Jorge Rodrigues da Silva explicou para o juiz:
“deslocamos com ele e
com a permissão dele
, com certeza, adentramos à residência onde foi encontrado esse entorpecente”.

A informação converge com o que foi dito pelo réu em juízo.

No ponto, ele afirmou:
“ele mexeu no celular e falou: “peraí, vamos lá na casa de um por um de vocês, tem como você levar cada um em suas casas”, eu falei: “bora lá”; chegou lá estava no fundo, tinha guardado [...]”.

Não se pode olvidar que

o Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Além disso, vigora entendimento no sentido de que
"[...] o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, informando que o imóvel seria utilizado exclusivamente como depósito de entorpecentes" [...]
STJ, REsp n. 2.222.670/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

De qualquer modo, o consentimento do réu, por si só, legitima a diligência policial. Confira-se:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há falar em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal ou ao art. 240 do CPP quando o ingresso em domicílio decorre de fundada suspeita de crime permanente e do consentimento dos moradores, como se verificou na hipótese dos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.607.956/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A busca pessoal e domiciliar realizada com consentimento do morador e fundada em suspeita é válida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.089/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na sentença, o réu foi condenado nas penas do art. 33 da Lei n. 11.3432/006, mediante os seguintes fundamentos:

Denota-se que o acusado admitiu a propriedade de toda a droga apreendida, negando, contudo, a finalidade mercantil, argumento que referida sustância servia exclusivamente para seu próprio consumo.

Explicou que pagou pela droga o valor de R$ 100,00 e que já tinha armazenado em casa fazia certo tempo, ressaltando que seu consumo diário era em média de 02 (dois) cigarros e que todo o entorpecente servia exclusivamente para seu consumo.

Em contrapartida, o único policial inquirido em juízo foi cauteloso em descrever os fatos e explicar sobre a apreensão de drogas no endereço do acusado,
ressaltando que a abordagem do réu não se deu de modo ocasional, mas sim fundada em denúncia de que o mesmo estava praticando o tráfico
.

Ressaltou que a denúncia apontada a traficância especificamente para o nome do acusado e de outro suspeito de nome Riclle, mas que na abordagem lograram êxito na apreensão de drogas apenas na residência do acusado.

Veja, pois, que contraria a negativa do acusado, o único policial inquerido em juízo confirmou sobre seu envolvimento com a traficância, que alinhado ao fracionamento da droga em um total de 21 (vinte e uma) trouxinhas, são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil
.

Além do mais, bem constou do laudo de constatação encartado às fls. 24/25 que a quantidade de maconha apreendida se mostra incompatível com a condição de usuário sustentada pelo réu. [...]
(Id. 325944877 - pág. 12 a 325944876 - pág. 8).

Ante a fragilidade das provas, a desclassificação é impositiva.

Não há dúvida que o réu foi flagrado pela Polícia Militar mantendo em depósito substância de uso proscrito (maconha).

As testemunhas ouvida e ele foram uníssonos nesse sentido.

Apesar de a apreensão de entorpecente ser incontroversa, não há provas da traficância.

Os policiais não presenciaram atos de comercialização ou qualquer outra conduta apta a caracterizar o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não foram apreendidos apetrechos comumente utilizados na atividade espúria, como filme plástico ou balança de precisão, por exemplo.

Também não aconteceram diligências prévias visando confirmar o envolvimento de Rodrigo no comércio de drogas.

A quantidade de drogas apreendia – 68g (sessenta o oito) gramas de maconha –, isoladamente, não comprova a destinação mercantil do produto.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” (TJMT – N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Assim sendo, “
mesmo que o agente não traga nenhuma prova quanto à sua condição de usuário [a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio], ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico
” (TJMT, N.U 0000125-46.2016.8.11.0059, minha relatoria, 18/12/2020).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Público angariar provas para demonstrar que o réu cometeu o ilícito.

A singela presunção de que é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita na casa dele.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve sempre ser resolvida em benefício dele, por conta do favor rei, do qual a parêmia in dubio pro reo é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

No contexto, resta claro que a suspeita de que o réu cometeu o crime de tráfico não restou provada, de modo que a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE QUANTIDADADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL COM EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. REVISIONAL PROCEDENTE.

[...]

6. A presunção, de induvidosa natureza relativa, gera para o Ministério Público o dever de demonstrar a inequívoca da finalidade de mercancia mediante elementos probatórios concretos e objetivos – ônus, contudo, de que ele não se desincumbiu na hipótese.

7. As provas amealhadas nos autos, em especial a reduzida quantidade da substância ilícita, a inexistência de petrechos relacionados à traficância, a forma de acondicionamento em porção única e a condição de adicto admitida pelos envolvidos apontam, com peculiar segurança, para a finalidade de consumo pessoal, descaracterizando o intuito de mercancia exigido para a configuração do delito de tráfico de drogas.

8. Como o conjunto fático-probatório nem de longe reflete que o psicotrópico apreendido se destinava à venda ou oferta no interior do ergástulo, deve ser reconhecida a contrariedade da condenação à evidência dos autos e readequada a conduta típica para a infração de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). [...]
(TJ/MT, N.U 1032855-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – ART. 621, INCISO I, DO CPP – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU [4,59 GRAMAS DE COCAÍNA; 5,66 GRAMAS DE MACONHA] – MERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – PRESUNÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS, DO TJMS E TJMG – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias. Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, constatando-se que o édito condenatório foi proferido em descompasso com o acervo probatório, o qual se revelou nebuloso no tocante ao suposto envolvimento do réu com o delito de tráfico de drogas pelo qual foi denunciado, é de se julgar procedente a revisão criminal (...).” (TJMT, NU 1007673-54.2017.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, 5.3.2018)

“É cabível o conhecimento de revisão criminal sempre que presente algum risco de injustiça, seja na condenação (...).” (TJMS, Revisão Criminal nº 1410537-02.2019)

Não restando demonstrado que o entorpecente apreendido seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. (TJ/MT, N.U 1022169-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Diante da desclassificação operada, resta caracterizada a prescrição.

O art. 30 da Lei de Drogas estabelece que “
prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

Ademais,
“[...] desconstituída a sentença condenatória e reconhecida a nova capitulação penal, impõe-se o afastamento do marco interruptivo anterior e a consideração do último marco válido — o recebimento da denúncia —, para fins de cálculo prescricional [...]”
(TJMT, N.U 1000938-10.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2025, Publicado no DJE 8/8/2025).

In casu
, a denúncia foi recebida em 19-10-2015 (Id. 325944873 - pág. 20).

Não há notícia quanto a ocorrência de nenhuma outra causa interruptiva descrita no art. 117 do Código Penal.

Destarte, fica claro que do marco até a presente data transcorreu prazo superior ao período exigido na legislação

Com essas considerações,
julgo procedente
a ação revisional para desclassificar o tráfico de drogas imputado a Rodrigo da Silva Rocha Alves Pereira para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por conseguinte,
declaro extinta sua punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição
, com fundamento no art. 109 c/c art. 117, inciso I, do Código Penal e no art. 30 da Lei n.11.343/2006.

Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá dando-lhe ciência do presente acórdão, haja vista o Processo Executivo de Pena n. 0032160-42.2018.8.11.0042, para conhecimento e providências necessárias.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025